Tribunal: TJSP
Processo: 1502942-15.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva – Tributos lançados em face de quem não era proprietário do imóvel e de pessoa falecida à época dos fatos geradores – Nulidade – Ofensa ao art. 142 do CTN e à Súmula no 392 do STJ – Impossibilidade de inclusão de novo devedor, na execução fiscal, sem que haja o prévio e devido procedimento de lançamento tributário contra ele – Descumprimento de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva – Tributos lançados em face de quem não era proprietário do imóvel e de pessoa falecida à época dos fatos geradores – Nulidade – Ofensa ao art. 142 do CTN e à Súmula no 392 do STJ – Impossibilidade de inclusão de novo devedor, na execução fiscal, sem que haja o prévio e devido procedimento de lançamento tributário contra ele – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Precedentes do STJ – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.